Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. OFÍCIO. CAGED. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CONSULTA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL. 1 ANO.
1. A adoção de medidas judiciais atípicas, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional encontra amparo no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. 1.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração dos seguintes requisitos: i) existência de indícios de que o recorrente possua patrimônio expropriável; ii) decisão fundamentada com base nas especificidades do caso; iii) utilização subsidiária da medida atípica; e iv) observância do contraditório e da proporcionalidade;
2. Não demonstrada a utilidade da expedição de ofício ao CAGED, deve ser indeferido o pedido.
3. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração da pesquisa de bens deve observar o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
4. Passado 1 (um) ano entre a última consulta ao SISBAJUD e a data do julgamento do agravo de instrumento, presume-se a alteração da situação patrimonial do executado, conforme precedentes desta Casa de Justiça, o que autoriza a renovação da diligência na modalidade simples.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.